Tribunal: TJDFT
Processo: 0701361-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. DISTRITO FEDERAL. MENOR. EDUCAÇÃO BÁSICA. TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLA MAIS PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA N. 421/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O cumprimento da antecipação de tutela não tem o condão de afastar o interesse processual quanto à responsabilidade do ente federado de transferência do menor para escola próxima de sua residência, devendo ser confirmada a medida liminar deferida por decisão de mérito. Preliminar rejeitada.
2. A Constituição da República estabelece, em seu art. 208, I, e §§ 1o e 2o, que compete ao Estado ofertar a educação básica obrigatória e gratuita para a crianças e adolescente de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos de idade, sendo certo que, por ser um direito público subjetivo, a sua não implementação importa responsabilidade da autoridade competente.
3. Se a criança possui idade igual ou superior a quatro anos, não há óbice para a sua matrícula em instituição de ensino público, uma vez que, de acordo com as normas constitucionais, é de acesso obrigatório.
4. Os fins sociais do art. 53, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente são o de assegurar o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.
5. Quando a ação for proposta por parte patrocinada pela Defensoria Pública em desfavor do Distrito Federal, ente que a mantém, nos termos do art. 381 do CC, extingue-se a obrigação de pagar honorários de sucumbência, em face da confusão entre credor e devedor (Súmula n. 421/STJ).
6. Deu-se parcial provimento à remessa necessária e ao recurso.